Tribunal: STF
Processo: HC 181973
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-07
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus 543.512/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c o §4º, da Lei 11.343/06). 
    Interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial para fixar a pena do réu em 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Colhe-se do voto condutor do acórdão (Doc. 2 - fls. 37/44):
    A acusação que restou acolhida é a de que Cristiano Francisco Lima, Everton Gustavo Lopes de Oliveira e José Roberto da Silva transportavam, com o fim de entregar a consumo de terceiros, 6 tijolos de maconha pesando quase 3 quilos. 
    Segundo a inicial, “os denunciados se associaram para praticar o tráfico de drogas e combinaram de vender maconha a um indivíduo que não foi identificado, sendo combinado que fariam a entrega do entorpecente nas imediações da Igreja São Benedito, situada na rua Luiz Américo de Freitas, na Vila Ercília, para lá se dirigindo os três no veículo VW/Voyage de placa ELG0462, conduzido por CRISTIANO, tendo como passageiros EVERTON e JOSÉ ROBERTO. No local combinado para o encontro, EVERTON desceu do veículo levando um saco preto no qual estavam 2 (dois) tijolos de maconha e que entregaria ao comprador, chegando a se encontrar com ele, enquanto que CRISTIANO e JOSÉ ROBERTO permaneceram no veículo aguardando a entrega, tendo com eles, em uma mochila, mais 4 (quatro) tijolos de maconha. Ocorre que no momento em que EVERTON iria efetuar a entrega da droga ao comprador, uma viatura da Polícia Militar surgiu e os policiais perceberam que foram avistados, notando quando o comprador saiu correndo e EVERTON voltou para o VW/Voyage, nele ingressando. Rapidamente, CRISTIANO, dirigindo o veículo com os comparsas dentro, tentou empreender fuga, sendo acompanhado pela viatura policial, havendo êxito na abordagem no cruzamento da Av. Alberto Andaló com a Rua Pedro Amaral, ocasião em que JOSÉ ROBERTO tentou fugir correndo com a mochila na qual estavam os 4 (quatro) tijolos de maconha, sendo, porém, alcançado e detido, assim como apreendida a droga. Realizada busca no veículo, os policiais encontraram o saco preto que há pouco era carregado por EVERTON, ali encontrando os 2 (dois) tijolos de maconha, além de dois aparelhos de telefone celular e R$ 152,00 em dinheiro. Quando já estavam na delegacia de polícia, EVERTON relatou aos policiais que tinha mais um pouco de maconha, a qual estava escondida em uma mata próximo a sua casa, tendo indicado aos policias o local exato, sendo que os policiais foram até o ponto indicado e encontraram um pote plástico com tampa, no interior do qual havia mais 1 (um) tijolo de maconha idêntico aos outros cinco” (fls. 262/265). 
    A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletim de ocorrência (fls. 18/22), auto de exibição e apreensão (fls. 25/29), laudo pericial (fls. 35/36, 105/108) e prova oral. 
    A autoria, por sua vez, recai sobre os apelantes. 
    […].
    A quantidade de drogas, a forma como estavam embaladas e o depoimento dos realizadores do flagrante não deixam dúvida quanto ao tráfico denunciado. 
    […].
    Passa-se à análise das reprimendas. 
    […].
    Cristiano: pena-base fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Ausentes agravantes e atenuantes, na terceira etapa a pena foi reduzida em 2/3, alcançando 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa mínimos. 
    Assiste razão em parte o Ministério Público com relação à dosimetria de Cristiano. 
    A pena-base deve permanecer no mínimo legal. Com efeito, a fim de evitar bis in idem, a quantidade e natureza das drogas apreendidas ficam mesmo postergadas para a derradeira etapa do cálculo da pena. Assim, a pena-base mantem-se fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 
    E na terceira fase, não é caso de incidência do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A regra jurídica do artigo 42, da referida lei, determina a preponderância da quantidade e natureza das substâncias sobre os critérios previstos no artigo 59, do Código Penal. Significa dizer que a aplicação do mencionado benefício fica condicionada não apenas à presença de circunstâncias pessoais favoráveis, mas, também, à antítese do artigo 42. Assim, diante da quantidade de drogas apreendida (quase três quilos de maconha), incabível a diminuição da reprimenda. Em suma, mantida a base no mínimo legal, inalterada na segunda fase, e afastado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fica a pena redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso. 
    Por fim, o regime prisional é mesmo o fechado para os três réus. Com relação a Cristiano, ainda, descabida a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, devido ao próprio montante punitivo aplicado, observando-se que os dispositivos legais aplicáveis impedem a concessão das benesses para penas superiores a quatro anos de reclusão. 
    Ressalte-se que a conduta apenada é a de transportar para comercialização 6 tijolos de maconha (quase 3 quilos). Veja-se que a conduta dos acusados extrapolou a repressão natural do tipo penal referente ao tráfico de drogas, que por vezes se evidencia em comercialização de quantidade menor que aquela apreendida. 
    Além disso, a natureza dos entorpecentes apreendidos revela a especial reprovabilidade delitiva, já que tal substância tem alto poder viciante e destrutivo à saúde humana, em relação a outros entorpecentes sobre cuja comercialização recai a mesma conduta delitiva. Nota-se, também, que o montante da droga indica acessibilidade a maior número de usuários, implicando em maior extensão da ofensa ao bem jurídico protegido. 
    Por tais circunstâncias, a atuação dos acusados requer intensa resposta penal, e justifica a adoção do regime mais gravoso. Destarte, as circunstâncias concretas do caso em comento demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais brando que o fechado até para que não se provoque afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma ilusória impunidade. 
    […].
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 2, fls. 88-89), em decisão mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fl. 109):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM WRIT ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Não se conhece de habeas corpus que reitera pedido examinado em writ anterior, no qual foi julgada a questão referente aplicação da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 
    2. Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a inidoneidade dos fundamentos invocados pelo Tribunal local para (a) afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e (b) fixar regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o cabível em razão da pena imposta. Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º prevista da Lei n. 11.343/2006, com o consequente afastamento da hediondez, abrandamento do regime prisional inicial, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Subsidiariamente, caso não seja acatada a tese supra, que seja aplicado regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.
    É o relatório. Decido.
    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus, por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 500.810/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:
    (…) 
    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
    IV - Ordem denegada. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente